Tribunal: TJMT
Processo: 1027821-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1027821-08.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR. DES
. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA. DESA
. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (AGRAVANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0022-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA LUBIANCA - CPF: 594.611.951-68 (ADVOGADO), FRANCISCO PALUDO - CPF: 579.712.009-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINSTÉRIO PÚBLICO
”
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON/MT. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE CAUÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela empresa
Gazin
Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A., indeferiu sucessivos pedidos liminares para suspender a exigibilidade de multa administrativa, inclusive após a oferta de caução de bens imóveis.

A autuação administrativa decorre da inserção de cláusula de reserva de domínio em contratos de adesão praticados por filial localizada em município mato-grossense, com aplicação de multa superior a R$ 2,7 milhões.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia envolve: (i) a legalidade do auto de infração lavrado pelo PROCON/MT com base em cláusula contratual de reserva de domínio; e (
ii
) a possibilidade de suspensão da exigibilidade de multa administrativa mediante caução de bens imóveis, em substituição ao depósito em dinheiro.

III. Razões de decidir

4. Não se verificam vícios formais ou materiais evidentes no auto de infração, o qual foi lavrado por autoridade competente, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados no âmbito do processo administrativo sancionador.

A atuação do PROCON decorre do exercício legítimo do poder de polícia conferido por lei, sendo vedado ao Judiciário revisitar o mérito do ato administrativo sancionador, salvo por manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou vício insanável, o que não se configura nesta fase preliminar.

Não se admite, nos termos do art. 151, II, do CTN, a substituição do depósito integral em espécie por caução de bens imóveis, ainda que de valor equivalente ou superior, por se tratar de requisito
legal objet
ivo para a suspensão da exigibilidade do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A imposição de multa administrativa por cláusula contratual considerada abusiva não pode ser desconstituída liminarmente quando o auto de infração foi lavrado com regularidade formal e garantia do devido processo legal.

2. A suspensão da exigibilidade de multa administrativa, nos termos do art. 151, II, do CTN, exige depósito integral em dinheiro, não sendo admitida sua substituição por caução de bens imóveis."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LIV; CTN, art. 151, II; CDC,
arts
. 6º, IV, e 39, IV; CPC, art. 300, § 1º; L. 9.784/1999,
arts
. 2º e 50.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
Gazin
Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A. contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1066171-39.2025.8.11.0041, que indeferiu a concessão de medida liminar, o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos e novo pedido liminar fundado em caução de bens imóveis.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o ato administrativo impugnado padece de vícios formais e materiais, destacando a inexistência de fundamentação adequada, a ausência de descrição clara da conduta infratora, e a utilização genérica de dispositivos legais, sem qualquer demonstração concreta de lesão ou prejuízo ao consumidor, o que afrontaria o disposto nos
arts
. 50 da Lei nº 9.784/99 e 60 do Decreto Estadual nº 1.590/2022.

Argumenta que a simples previsão da cláusula de reserva de domínio, cuja legalidade é expressamente reconhecida pelo Código Civil, não constitui, por si só, infração administrativa, tampouco abuso de direito, especialmente diante da inexistência de reclamações nos canais oficiais de defesa do consumidor.

Alega que o processo administrativo foi conduzido em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo o órgão fiscalizador indeferido imotivadamente a produção de provas e ignorado proposta de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), formulada de forma expressa pela empresa, de modo a configurar cerceamento de defesa e desvio de finalidade.

Defende, ainda, a inexistência de tipicidade da conduta imputada, tendo em vista que a utilização da cláusula contratual apontada como abusiva não encontra vedação expressa no ordenamento jurídico, o que viola os princípios da legalidade e da tipicidade administrativa, previstos nos
arts
. 5º, II, da Constituição Federal, e 2º da Lei nº 9.784/99.

Relata que, posteriormente, a Recorrente formulou novo pedido de liminar, oferecendo caução de dois imóveis avaliados em R$ 4.000.000,00, com base nos
arts
. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 e 300, § 1º, do CPC, mas o pleito também foi indeferido, sob fundamento de que a suspensão da exigibilidade da multa exige, nos termos do art. 151, II, do CTN, depósito integral em dinheiro, não sendo admitida caução em bens imóveis.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos no id. 308746855.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 322115880).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FRANCISCO PALUDO, OABPR 49880-A.

PARECER ORAL
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DR.
MARCELO CAETANO VACCHIANO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Egrégia Câmara,

Embora o colega Procurador de Justiça não tenha se manifestado anteriormente, compreendo que este caso reclama a intervenção do Ministério Público; por essa razão, agradeço a
o Presidente da Câmara
por ter franqueado, como
sempre faz
, a palavra a este órgão.

As ponderações do advogado chamam bastante a atenção, pois este parece ser um caso passível de resolução por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) ou de uma atuação na instância singela junto ao Promotor da comarca. Trata-se de uma situação relevante, visto que a empresa constitui um importante
player
no Estado de Mato Grosso.

Analisei o processo com cautela, nobres Desembargadores, e observo que o objetivo recursal busca reformar a decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo Procon
sob a alegação de ilegalidade do auto de infração e procedimento administrativo.

O nobre advogado trouxe ponderações
bastante
importantes, mas que se referem majoritariamente ao mérito. Ne
ste
momento, em sede de agravo, caso Vossas Excelências adentrem em tal discussão, poderiam antecipar uma situação que deve ser decidida primeiramente na origem.
Penso que neste momento, com a devida vênia, c
abe-nos
analis
ar se existe a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Li o processo e examinei a decisão d
o Relator

e a sentença proferida pelo
juízo de origem. Chama-me a atenção a questão da suspensão da exigibilidade do crédito mediante o depósito do montante integral, conforme exige o Art. 151 do Código Tributário Nacional. Embora se pudesse discutir uma mitigação desse dispositivo, seria necessário demonstrar a impossibilidade de pagamento, o que não consta nos autos. Trata-se de uma das empresas mais fortes do mercado e, embora o valor seja elevado, a exigência legal do depósito
do montante
integral
devido
para suspender a exigibilidade do crédito permanece.

Quanto ao ponto central — se o fato constitui abuso de poder ou ato manifestamente ilegal —,
verifica-se que o contrato prevê a cláusula de reserva de domínio até o pagamento integral do preço. Vi o contrato e, embora a defesa alegue que a medida nunca foi utilizada, o fato é que a previsão consta em suas primeiras cláusulas.

I
sso implica que, até a quitação, o domínio
do bem
pertence à empresa; logo, em tese, a falta de pagamento de uma parcela permitiria a busca do bem na residência do consumidor, pois o domínio não lhe pertence.

Considero complexo concluir pela existência de fumaça do bom direito, pois não vislumbro ilegalidade manifesta por parte do Procon. O processo administrativo, como o Desembargador Márcio Vidal já analisou em liminar, aparenta regularidade, tendo respeitado o contraditório.
O processo tramita
dentro
de uma regularidade e n
ão há nulidade evidente que permita uma incursão mais profunda nos autos neste momento.

O Estado defende a tese de que não há direito líquido e certo comprovado de plano, entendimento que tenho
aprendido
com o Desembargador Márcio
Vidal
quanto ao mandado de segurança: a necessidade de uma análise aprofundada sobre o equilíbrio da relação de consumo e a avaliação técnica do poder de polícia torna o
writ
uma via complicada para tal fim.

O Judiciário agiu corretamente ao realizar o controle de legalidade sem substituir o Procon na valoração do ato, o que evitaria a revisão do mérito administrativo sem um vício evidente.

Devemos analisar a viabilidade de uma cláusula tão gravosa em uma relação de consumo. No Código Civil, entre iguais, existe equilíbrio entre as
duas
partes; todavia, na relação de consumo — especialmente no mercado de baixa renda —, o consumidor assina um contrato de adesão ou não adquire o produto. Não há margem para negociar cláusulas que vêm prontas da matriz.
Muitas vezes nem

próprio gerente não tem a possibilidade de negociar com o consumidor,
e talvez, em razão disso
que se entende que o Código de Defesa do Consumidor veda tal prática.

Em razão do exposto, peço vênia para divergir da tese da defesa por entender que não subsistem os requisitos recursais, uma vez que não vislumbro ilegalidade manifesta nas decisões agravadas. A decisão de primeiro grau encontra-se tecnicamente fundamentada e alinhada à nossa jurisprudência.

O parecer, portanto, orienta-se pelo
desprovimento
do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão proferida pelo Desembargador Márcio Vidal.

Reitero a conveniência de que as partes, na instância singela e junto ao Ministério Público local, discutam a matéria com maior profundidade para tentar uma composição.

O Ministério Público e o Poder Judiciário têm defendido o ambiente de conciliação como a via que efetivamente resolve o conflito, e a empresa já demonstrou interesse nesse sentido, o que reputo importante.

É o parecer.

ADVOGADO FRANCISCO PALUDO, OABPR 49880-A.

Excelência, pela ordem.
Com base no Estatuto da OAB, peço para fazer um apontamento.

Agradeço
muito
a manifestação do Ministério Público.

Quanto à suspensão
da exigibilidade
, nos termos d
o artigo 151, do CTN
, é juridicamente possível tanto o depósito
integral

quanto a
concessão de
medida
liminar ou tutela provisória
. B
uscamos
neste recurso
evitar uma penalização antecipada
, uma vez que r
ealizar o depósito
integral
ou apresentar
uma
garantia representa um custo financeiro altíssimo para a empresa.

Reitero o pedido pelo deferimento da liminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
Gazin
Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A. contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1066171-39.2025.8.11.0041, que indeferiu a concessão de medida liminar, o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos e novo pedido liminar fundado em caução de bens imóveis.

Denota-se dos autos que empresa
Gazin
Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A., sediada no Paraná, impetrou Mandado de Segurança contra ato do Coordenador de Fiscalização, Controle e Monitoramento de Mercado do PROCON/MT, em razão da lavratura do Auto de Infração n. 2023.08.0013.

A infração imputada refere-se à inserção de cláusula de reserva de domínio em contratos e carnês de adesão, oferecidos a consumidores da filial em São José do Rio Claro/MT. A empresa foi multada em R$ 2.736.877,54.

Alegou, em síntese, que a cláusula é legalmente prevista no Código Civil e não foi efetivamente executada.

Aduziu que não houve reclamações ou prejuízos aos consumidores e que houve cerceamento de defesa, indeferimento de produção de provas e omissão quanto à proposta de TAC.

O pedido de liminar para suspender a exigibilidade da multa foi indeferido em duas oportunidades, inclusive quando a empresa ofereceu imóveis como caução (avaliados em R$ 4 milhões), com base na exigência do depósito integral em dinheiro, conforme art. 151 do CTN.

Contra esta decisão recorre a
Gazin
Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos S.A., pretendendo a reforma do
decisum
.

Da análise dos elementos constantes dos autos, notadamente os documentos integrantes do processo administrativo nº SETASC-PRO-2023/05997, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos legais que autorizariam o deferimento da medida liminar pleiteada no bojo do agravo de instrumento interposto.

O Auto de Infração nº 2023.08.0013 foi lavrado por agente público regularmente investido no exercício da função de Fiscal de Defesa do Consumidor, com observância ao procedimento previsto na legislação consumerista e nas normas administrativas aplicáveis, encontrando-se, a princípio, em consonância com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Assim a atuação administrativa impugnada resulta do exercício do poder de polícia atribuído ao PROCON, órgão legitimado para fiscalizar condutas que possam representar afronta aos direitos do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da legislação correlata.

Os documentos colacionados ao processo indicam que a empresa autuada foi formalmente notificada, teve acesso irrestrito aos autos administrativos, apresentou impugnações e recursos no curso regular do procedimento, o que refuta, de modo objetivo, a alegação de cerceamento de defesa.

A decisão administrativa que aplicou e manteve a penalidade de multa encontra-se suficientemente fundamentada, com detalhamento dos elementos fáticos verificados na fiscalização e subsunção normativa que, em juízo preliminar, não se mostram arbitrários ou ilegais.

A imposição de sanção por cláusula contratual considerada abusiva foi motivada em fundamentos legais previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo incabível, neste momento, desqualificar a interpretação administrativa sem a devida dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Ressalte-se que, no exercício do controle judicial sobre atos administrativos sancionadores, a intervenção do Judiciário restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito do ato administrativo, salvo se demonstrada flagrante desproporcionalidade, irrazoabilidade ou vício formal insanável, circunstâncias que, nesta fase inicial, não restam evidenciadas nos autos.

Quanto à alegação de incompetência territorial da autoridade administrativa, inexiste, até o presente momento, demonstração cabal de que a fiscalização tenha extrapolado os limites territoriais de atuação do PROCON/MT de forma a invalidar o ato. Ao contrário, observa-se que a conduta fiscalizada teve origem em unidade da empresa situada em território mato-grossense, sendo legítima, portanto, a autuação realizada pelo órgão estadual, ainda que dirigida à matriz localizada em outro ente da federação, considerando-se a teoria da unidade empresarial no âmbito da proteção consumerista.

No tocante à pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito mediante caução de bens imóveis, como já consignado na decisão agravada, a jurisprudência é pacífica ao exigir o depósito integral e em espécie como condição para o reconhecimento da suspensão, conforme disciplina expressamente o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

A apresentação de garantia real, ainda que de valor superior à penalidade, não atende ao comando legal, tampouco autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida, tratando-se de requisito objetivo e insuscetível de flexibilização por analogia com dispositivos do Código de Processo Civil ou da Lei de Execuções Fiscais.

Diante de tais fundamentos, não restando configurada a plausibilidade do direito invocado, tampouco a urgência apta a justificar a medida excepcional postulada, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1
ª
VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho integralmente o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (1º VOGAL):

Também estou de acordo com o voto do Relator em razão da estreita via do mandado de segurança, embora as alegações trazidas pelo Doutor Francisco sejam bastante pertinentes em uma discussão de mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025